Tribunal: TJDFT
Processo: 0725503-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0725503-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: FRANCISVALDO VIANA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: SANDERSON MENDES FIGUEIREDO DECISÃO Cuida-se de pedido de restituição de bem manejado por MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS, terceiro não integrante do processo, no qual informa ser proprietário do veículo marca: VW, modelo: CROSSFOX, cor vermelha, modelo: 2005/2005, placa: KRI0203/GO, apreendido em decorrência da prisão em flagrante do condenado Francisvaldo Viana dos Santos. Aduz que alienou o automóvel parceladamente ao réu, tendo realizado “contrato de gaveta, sem, contudo, realizar transferência junto ao órgão de trânsito competente. Após a prisão de Francisvaldo, devido o automóvel ser financiado, continua adimplindo as prestações. Requer a restituição do bem ou sua nomeação como fiel depositário" (ID 43941899). A sentença condenatória (ID 40255402) determinou o perdimento dos veículos marca: VW, modelo: GOL 1.0, cor prata, ano: 2006/2006, placa: NGB2541/GO e de marca: VW, modelo: CROSSFOX, cor vermelha, modelo: 2005/2005, placa: KRI0203/GO (ID 98176047, itens 13 e 14) e documento CRLV (ID 98176047, item 16), em favor da SENAD, uma vez que os referidos veículos foram utilizados para a execução do tráfico de drogas. No curso da instrução processual, não houve pedido de restituição do automóvel, seja pelo sentenciado, seja pelo requerente. Devidamente intimada, a defesa de Francivaldo Viana dos Santos, condutor do veículo, manifestou-se (ID 44941688) pela não posição ao pedido de restituição. A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opina pelo indeferimento do pedido (ID 44981799). Pois bem. O conjunto probatório encartado aos autos evidencia a apreensão de, aproximadamente, 7 quilogramas de maconha, no interior do veículo VW Crossfox, objeto do pleito de restituição. As provas são límpidas no sentido de que o réu Francivaldo utilizou o referido veículo para a prática do crime de tráfico de drogas, o que é suficiente para determinar o seu perdimento em favor da União. Conforme bem salientado pela Procuradoria de Justiça, “como regra, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário”. Na espécie, o próprio requerente confessa ter alienado o bem ao réu, ainda que o negócio jurídico não tenha se aperfeiçoado junto ao agente financiador e aos órgãos de fiscalização de trânsito. Nada obstante, é certo que o negócio jurídico de compra e venda só consuma com a tradição do bem móvel, o que definitivamente ocorreu, tanto é que o sentenciado foi preso transportando drogas no interior do automóvel. Ademais, quem teria legitimidade para postular a restituição do veículo seria o credor fiduciário, consoante extrai-se do documento acostado ao ID 43941903 (autorização para transferência de propriedade de veículo, campo observações). Ante todo o exposto, indefiro o pedido. Intimem-se. Após, retornem conclusos para exame do mérito dos embargos opostos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR